Tribunal: TCU
Processo: 039.089/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3195/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Gilma Paula Rangel Gomes: 1. Processo TC- Processo 039.089/2021-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Geraldo Pereira Filho (XXX.745.564-XX); Gilma Paula Rangel Gomes (XXX.120.667-XX); Linelsem Pelagio Tavares (XXX.360.894-XX); Maria Virginia do Carmo Machado (XXX.276.001-XX); Marilia da Silva Lima Martins (XXX.388.628-XX); Teresinha Pelagio Tavares (XXX.360.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que encaminhe a esta Corte, no prazo de trinta dias, a certidão de casamento da sra. Gilma Paula Rangel Gomes com o sr. Josias Moura da Costa Gomes.